Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722113-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILMAR CORREA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que indeferiu os requerimentos de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e inclusão do nome de Gilmar Correia nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. O Juízo de Primeiro Grau noticiou a realização da pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 60663668). Intime-se o agravante a fim de que manifeste-se sobre a eventual perda parcial do objeto do recurso em razão da realização da pesquisa mencionada. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator